Tribunal: TCU
Processo: 019.161/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Elvimar Rodrigues dos Santos contra o Acórdão 9194/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social.